Tribunal: STF
Processo: RE 1103482
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 30, I, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. ZONA AZUL. LEI Nº 7.422/2015. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. EMENDA PARLAMENTAR. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE DESPESA NÃO CARACTERIZADO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA PRESENTE. VÍCIO DE INICIATIVA INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA DEPENDENTE DA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.